Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-76.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803441-76.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCELO BAIA CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803441-76.2025.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MARCELO BAÍA CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BOLSA COM DINHEIRO E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCELO BAÍA CORDEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois)

meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples. Consta da denúncia que o acusado subtraiu, no interior de ônibus que trafegava pela Avenida Almirante Barroso, bolsa contendo dinheiro e documentos pertencentes à vítima. A vítima foi alertada por passageira de que sua mochila estava aberta, perseguiu o acusado após ele desembarcar e o alcançou nas proximidades do Terminal Rodoviário de Belém, recuperando o dinheiro e indicando o local onde a bolsa havia sido deixada. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto imputado ao apelante; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado pelo auto de prisão em flagrante, documentos do inquérito policial e provas produzidas em juízo demonstra de forma harmônica a ocorrência do crime e a autoria atribuída ao apelante.

4.

A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente em juízo, possui especial relevância em crimes patrimoniais e encontra-se corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a abordagem e conduziram as partes à delegacia.

5.

A dinâmica dos fatos evidencia a inversão da posse da res furtiva, consumando-se o crime de furto ainda que o bem tenha sido posteriormente recuperado.

6.

O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes elementos que demonstrem a inexpressividade da lesão ao bem jurídico e a irrelevância do bem subtraído para a vítima.

7.

A análise da tipicidade material exige a consideração das circunstâncias concretas do fato, não sendo suficiente o reduzido valor econômico do bem para afastar a intervenção penal.

8.

A defesa não comprovou que o objeto subtraído possuía ínfima relevância para o patrimônio da vítima nem esclareceu sua condição econômica, circunstâncias que impedem o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais e é suficiente para embasar decreto condenatório.

2.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e com posterior recuperação do objeto subtraído.

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige demonstração concreta da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, não bastando o reduzido valor econômico do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025; TJPA, ApCrim nº 0008112-54.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJ-AM, APR nº 0252119-07.2016.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 16.11.2022; TJ-MG, APR nº 1002418-05.8762-8001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO BAÍA CORDEIRO contra sentença condenatória (ID 30882858), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Consta na denuncia (ID 30882814) que, no dia 14/02/2025, por volta das 06h35min, em um transporte coletivo que trafegava pela Avenida Almirante Barroso, nas proximidades das Lojas Americanas, bairro São Brás, em Belém/PA, o denunciado MARCELO BAÍA CORDEIRO teria subtraído para si coisa alheia móvel pertencente à vítima RAQUEL DA SILVA PINTO.

Segundo narrado, a vítima encontrava-se no interior do ônibus quando foi alertada por uma passageira de que sua mochila estava aberta e que o denunciado, que havia acabado de desembarcar do coletivo, teria retirado de seu interior uma bolsa menor contendo dinheiro e documentos. Diante disso, a vítima solicitou ao motorista a parada do veículo e passou a perseguir o suspeito, alcançando-o nas proximidades do Terminal Rodoviário de Belém.

Ao ser abordado, o denunciado indicou o local onde havia deixado a bolsa com o dinheiro. Em seguida, a vítima tentou conduzi-lo até a Delegacia de São Brás, momento em que policiais militares que passavam pelo local intervieram e conduziram ambos à autoridade policial.

Em sede policial, o denunciado negou a prática do furto, embora tenha admitido que estava de posse da bolsa da vítima, alegando tê-la encontrado no piso do ônibus.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (ID 30882814), tendo o acusado apresentado Resposta à Acusação (ID 30882831). A peça acusatória foi recebida em 07/05/2025 (ID 30882832).

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID. 30882843). Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram memoriais finais, sendo os do Ministério Público juntados sob o ID 30882850 e os da Defesa sob o ID 30882854.

Sobreveio, então, sentença condenatória (ID.30882858), nos termos já mencionados.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID 30882871), sustentando, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

Apresentadas contrarrazões (ID 30882874), o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 28746599), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade material da conduta ocasionada pelo Princípio da Insignificância, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos documentos constantes do inquérito policial e pelos elementos colhidos na instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, todos harmônicos e convergentes no sentido da ocorrência do delito de furto, imputado ao Apelante.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo a dinâmica delitiva e identificando o apelante como autor do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

A vítima declarou em Juízo:

“(...) Que estava no interior do ônibus de manhã bem cedo, e quando chegou próximo ao terminal, observou que um homem entrou em rápido no ônibus e, logo em seguida, essa mesma pessoa desceu. O motorista perguntou ao cobrador: “Esse rapaz só entrou para olhar para a tua cara e saiu?”. Como estava bem ao lado do motorista, ficou olhando para o rapaz depois que ele desceu. Em sequência, uma moça a avisou que sua mochila estava aberta, e ao perceber que sua mochila estava aberta, se deu conta que
sua bolsa com documentos havia desaparecido. Pediu para o motorista parar o ônibus, uma vez que aquele rapaz havia levado sua carteira. Desceu do veículo e foi atrás da pessoa. Foi em direção ao terminal rodoviário, e viu quando ele estava subindo a rampa do terminal. Foi atrás dele, e ele estava conferindo o dinheiro e colocando no bolso. A depoente se aproximou e puxou o dinheiro da mão dele, e guardou na sua calça, e o segurou pelo colarinho, e afirmou que ele havia roubado sua bolsa, e começou a pressionar para ele dizer onde havia deixado sua bolsa. Um senhor se identificou como policial, e passou a ajudar a depoente na ação, pressionando para ele devolver a bolsa da moça. Após, o acusado percebeu que não seria liberado, ele mostrou onde estava sua bolsa, que estava pendurada em um prego. Ele a ameaçou dizendo: “Tu vais ver só”. Diante disso, por temer alguma represália do acusado pelo fato de sempre pegar o ônibus no terminal, saiu arrastando o denunciado em direção à delegacia. No caminho, uma viatura policial a ajudou a levar o denunciado até a delegacia de polícia. Havia cerca de R$ 40,00 na sua carteira. A mochila estava nas suas costas. O denunciado passou por trás da depoente e desceu. Com toda a certeza a sua mochila estava fechada antes dele passar por trás. Nunca havia visto o acusado antes do fato, mas desconfiou que ele sempre estivesse nas redondezas. Não havia carta de crédito na bolsa furtada. Se ficasse sem o dinheiro não teria como retornar para sua casa, e nem para seu compromisso na Justiça Federal. (...)”

A testemunha ELIEL FARIAS EVANGELISTA JÚNIOR, policial militar, relatou em Juízo:

“(...) Que estava indo para uma missão, quando se depararam com uma cidadã fazendo sinal, e tendo uma possível luta com um cidadão. Ao descerem da viatura, a vítima afirmou que aquele homem havia subtraído uma bolsa dela em um coletivo, e após descer do ônibus, conseguiu encontrar o denunciado. A vítima disse que viu quando ele subtraiu a bolsa e por isso ela desceu do ônibus e foi atrás dele. (...)”

A testemunha ALEXANDRE DA SILVA NAHUN, policial militar, declarou em Juízo:

“(...) Que, estavam de deslocamento na Avenida Almirante Barroso, e avistaram uma luta corporal entre um casal. Depois que foram verificar a situação, a moça disse que aquele indivíduo havia furtado sua bolsa de dentro da mochila, e foi atrás dele. Ele estava resistindo, por isso travavam luta corporal. (...)”

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (art. 386, III, do CPP).

Com relação ao princípio da insignificância, considerando-se a relevância jurídico-penal da conduta imputada, consistente no crime de furto, cuja prática repercute de forma negativa não apenas sobre a esfera patrimonial da vítima, mas também sobre a sensação de segurança social, verifica-se que a aplicação do princípio não se mostra adequada ao caso concreto. Isso porque referido postulado, cuja incidência pressupõe a existência de lesão de mínima expressão e reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não encontra respaldo nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o princípio da insignificância guarda estreita relação com os crimes patrimoniais, especialmente aqueles que atingem vítimas determinadas. Todavia, para a aferição da efetiva inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado — apta a justificar a excepcional mitigação da intervenção penal — não basta a análise isolada do valor econômico do objeto subtraído. Impõe-se, igualmente, a verificação da relevância concreta do bem para a situação econômica da vítima, elemento indispensável à caracterização da mínima ofensividade exigida pela doutrina e jurisprudência.

Nesse contexto, incumbia à defesa demonstrar que o objeto subtraído possuía reduzida importância para o patrimônio do sujeito passivo, bem como esclarecer a sua condição econômica, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento da inexpressividade do dano e, por consequência, afasta a incidência do princípio invocado.

Dessa forma, evidencia-se que o princípio da insignificância não se compatibiliza com as particularidades do caso sob exame, seja em razão da expressiva reprovabilidade da conduta praticada, seja pela inexistência de prova acerca da irrelevância do bem subtraído para a vítima, bem como de sua situação econômica, circunstâncias que inviabilizam a aplicação da referida excludente de tipicidade material.

Ressalte-se, ademais, que a temática relativa à aplicação do princípio da insignificância envolve elevado grau de subjetividade, razão pela qual sua utilização exige extrema cautela, sobretudo para evitar emprego indiscriminado e desprovido de critérios objetivos. A aplicação irrefletida do referido postulado pode, inclusive, resultar em efeito contrário ao pretendido, funcionando como estímulo à reiteração de condutas delitivas, circunstância que se distancia de sua finalidade constitucional, qual seja, a limitação excepcional da intervenção penal aos casos de efetiva irrelevância jurídica.

Desse modo, revela-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, ao reconhecer a tipicidade da conduta imputada e aplicar a correspondente sanção penal.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026